Tribunal: TJMT
Processo: 1006591-80.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006591-80.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Concurso de Credores, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (SUSCITANTE), EXMA. SRA. DRA. JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 11.101/2005 - CONFLITO PROCEDENTE.

Para efeito de aferição de onde se localiza o principal estabelecimento do grupo econômico que pleiteou a recuperação, nos termos do Art. 3º da Lei n.º 11.101/05, necessário aferir em qual juízo emanam suas principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo em Recuperação Judicial.

Caso específico que, apesar da exploração da atividade agrícola dos empresários estar vinculada às Fazendas situadas no Município de Novo São Joaquim, o centro operacional das principais atividades do negócio do grupo está vinculado à sede administrativa no Município de Primavera do Leste no qual, inclusive, atuam os principais credores dos devedores.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1006591-80.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Novo São Joaquim-MT,
contra decisão que declinou da competência para processar e julgar o pedido de Recuperação Judicial nº
1000891-12.2020.811.0037,
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
.

Explica que os autores ERICO PIANA PINTO PEREIRA, NEIVA PIOVESAN PEREIRA, PERICLES PIOVESAN PEREIRA, ajuizaram o pedido de pedido de Recuperação Judicial no Juízo suscitada, Comarca de Primavera do Leste-MT e em 19-2-2020, a magistrada determinou a realização de perícia prévia, ocasião que determinou de forma expressa que a empresa nomeada indicasse o local de maior concentração das atividades dos requerentes.

Afirma que a perícia foi acostada aos autos na data de 28-2-2020, em que se constatou que:

“Então, diante de tais fatos, cumpre informar que a AJ1 pode constatar que, embora os empresários Érico e Péricles tenham indicado a cidade de Primavera do Leste/MT como sua sede na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, onde possuem um escritório, o Grupo Pereira desempenha suas atividades na Fazenda Péricles e nas propriedades vizinhas arrendadas, localizada no Município de Novo São Joaquim/MT (matrículas em anexo – doc. 05, contratos de arrendamentos – doc. 06 e vídeo em anexo – doc. 04), que, por este motivo, constitui o seu principal polo econômico de atuação, isto é, onde é mantido o maior volume de negócios, o que o caracteriza como o local do principal estabelecimento (...)”

Assegura que diante da referida constatação, o juízo suscitado declinou da competência para a Comarca de Novo São Joaquim, por entender que a maior concentração de atividades do grupo recuperando encontrava-se em referida comarca.

Afirma que na inicial, os autores que integram o grupo econômico atuam na condição de produtores rurais, o que não permite confundir os locais de produção (plantação) com o principal local de negociação de referidas commodities (produtos).

Assevera que é na Comarca de Primavera do Leste que está localizada a maioria dos credores do grupo, o que demonstra que a grande maioria das atividades comerciais do grupo se dava na comarca do juízo suscitado.

Destaca que os credores do grupo, como se colhe da lista do ID 29370144, com exceção dos créditos trabalhistas, de ínfima monta, os demais são de Primavera do Leste.

Justifica a competência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste, seja porque o maior volume de negócios empreendido é naquela comarca, como pelo fato de ser o domicílio dos credores, o que os aproximará da contabilidade da empresa, que, por sinal, ocorre em sua sede administrativa localizada em Primavera do Leste.

Requer seja reconhecido o juízo da comarca de Primavera do Leste / MT como competente para o processamento da Recuperação Judicial autuado sob o n.º 1000891-12.2020.811.0037.

Instruiu o presente incidente com cópia do processamento da Recuperação Judicial na origem. No
ID 39711973 consta a manifestação do Juízo Suscitado.

Foi designado o Juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT, o competente para apreciar as medidas urgentes dos autos da Recuperação Judicial nº 1000891-12.2020.8.11.0037 (ID 36826977).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do Conflito, a fim de que seja
reconhecida
a competência do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
,

para o processamento e julgamento da causa originária
(ID 42874455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão reside em saber qual o Juízo competente par
processar e julgar o pedido de Recuperação Judicial nº
1000891-12.2020.811.0037,
distribuído por

Erico Piana Pinto Pereira, Neiva Piovesan Pereira, Pericles Piovesan Pereira,
se
, do Suscitante,
Juízo da Vara Única da Comarca de
Novo São Joaquim

ou do
Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste-MT
, ora suscitado.

No caso,
o Juízo Suscitado - Comarca de Primavera do Leste
, em poder do laudo de vistoria prévia, entendeu que
o local de maior concentração das atividades dos requerentes são as próprias Fazendas localizadas no Município de Novo São Joaquim, no qual
os autores teriam constituído seu principal polo econômico de atuação
e, com base nisso declinou da sua competência ao Juízo Suscitante que, igualmente entendeu não ser o competente para o processamento da Recuperação Judicial.

Nos termos do artigo 3º da Lei n.º 11.101/2005,
“é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial,
deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor
ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.”

Assim, a
“qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede”. (REsp 1006093/DF, julgado em 20-5-2014).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça entende que a expressão
principal estabelecimento
significa, quase sempre, o centro vital das principais atividades do devedor, o local onde o devedor mantém suas atividades e seu principal estabelecimento ou, até mesmo, o local onde a atividade se mantém centralizada,

verbis:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3º DA LEI 11.101/05.

PRECEDENTES.

1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios.

2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.º 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3º da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito.

3. O art. 3º da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7º do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial.

4.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada',
não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal,
mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'."
(CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002).

5. Precedentes do STJ no mesmo sentido (REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014; CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991).

6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos.

7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2ª Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG.”
(STJ - CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016) (grifei)

No caso em exame, da análise dos documentos que instruem o presente Conflito Negativo de Competência, observa-se que é na

Comarca de Primavera do Leste
que as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do Grupo em Recuperação são realizadas, além de funcionar a sede administrativa do grupo empresarial que propõe a recuperação judicial.

É o que se conclui da análise do Relatório de Constatação Prévia colacionado (ID 36711977) que, embora dê conta do funcionamento de um escritório na propriedade rural localizada no
Município de Novo São Joaquim
(Juízo Suscitante no qual o Grupo da Recuperanda exerce a exploração da atividade agrícola), não menos verdade que entre os dez principais credores,
três se tratam de empresas locais
: a) Primacredi - Cooperativa de Crédito; b) Agrícola Alvorada Ltda;, c) e Sinagro Produtos Agropecuários S/A) e as outras sete entre empresas fornecedoras de fertilizantes, receptora de grãos e instituições financeiras,
todas com atividade nacional
(Banco do Brasil S/A, Cofco Brasil S/A, ADM do Brasil Ltda., Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., Caixa Econômica Federal, Banco Rabobank International S/A e Fertipar Fertilizantes do Mato Grosso Ltda.).

Nesse sentido, destacou o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça:

“Ao que tudo indica, portanto
, apesar da exploração da atividade agrícola dos empresários estar vinculada às Fazendas situadas no Município de Novo São Joaquim
, o centro vital das principais atividades negociais dos devedores está vinculado à sede administrativa localizada no Município de Primavera do Leste.”

Em caso análogo, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Juízo de primeiro grau que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Piracicaba/SP. Necessidade de aferição de onde se localiza o principal estabelecimento do grupo econômico que pleiteou a recuperação.
Art. 3º da Lei n.º 11.101/05. A despeito de a produção empresarial se dar em Itaí/SP, é de Piracicaba/SP que emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais da sociedade, visto que, além da localização da sede administrativa das empresas, os produtores rurais e administradores das sociedades empresárias integrantes do grupo têm aí o seu domicílio. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2106335-48.2019.8.26.0000; Relator AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) (grifei)

“Recuperação Judicial Competência para o processamento -
Principal estabelecimento - Local de onde emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais da sociedade - Competência do foro da Comarca de Mogi das Cruzes - Agravo provido
.”
(TJ/SP - Agravo de Instrumento 2249580-54.2018.8.26.0000; Relator FORTES BARBOSA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:

30/01/2019) (grifei)

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito Negativo de Competência
, a fim de declarar como competente, o Juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT, para processar e julgar o pedido de Recuperação Judicial nº
1000891-12.2020.811.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020